Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Apelação cível. Transporte aéreo. Responsabilidade solidária. Cancelamento de passagens em razão de motivos de saúde do filho da autora. Reembolso. Responsabilidade solidária. Dano moral. Inocorrência. Dano material.
1. Não se conhece do pedido relativo à responsabilidade solidária, por ausência de sucumbência, tendo em vista que a sentença reconhece a solidariedade entre as rés.
2. O mero aborrecimento decorrente da negativa de reembolso não ultrapassa a esfera do dissabor cotidiano, sendo insuficiente para justificar indenização.
3. A reparação por dano material limita-se à extensão dos prejuízos comprovados. No caso, demonstrado o desembolso de R$ 1.451,61 e R$ 3.173,30, conforme documentos juntados.